Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-37.2020.8.11.0025
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002489-37.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JHONATTA CHARLIE FREISLEBEN - CPF: 033.459.481-25 (RECORRIDO), DOUGLAS MARCEL DE BARROS - CPF: 032.586.131-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS DOS RELATÓRIOS DE CHAMADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FACE AO PRINCIPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inidoneidade do débito no valor de R$ 84,28 (oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. A existência de
print
de tela sistêmica com histórico de pagamentos é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. Valor do dano moral fixado em patamar aquém do adotado por esta Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução deferida.

10. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIVO S.A em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da ausência de prova hábil capaz de comprovar o vínculo contratual e a existência do débito.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se a recorrente faz jus a minoração do quantum indenizatório arbitrado por juízo de primeiro grau.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas
“prints
” de telas sistêmicas com informação de pagamento do débito e faturas de consumo, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re

ipsa
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021